Tribunal: TJSP
Processo: 1011827-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo - Juros Remuneratórios – Capitalização admissível porque contratada - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011827-76.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSANA
PRUDENTE,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011827-76.2019.8.26.0114 -Voto no 44850
2
VOTO No: 44850
APEL.No: 1011827-76.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas 8a VC
APTE. : ROSANA PRUDENTE (JUST GRAT)
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo -
Juros Remuneratórios
Capitalização admissível porque
contratada - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF

Cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem

Admissibilidade
REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP

Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Bruna Marchese e Silva
que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo); os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta a apelante que deve, por aplicação do CDC, ser
reconhecida a abusividade da cobrança de juros remuneratórios capitalizados, não
contratada, e de registro de contrato e avaliação do bem.
Pleiteia a apelada, em resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei
no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Isso não significa, todavia, que as alegações da apelante devam
ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será
apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, o contrato não está contaminado por cláusulas
ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer conotação de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011827-76.2019.8.26.0114 -Voto no 44850
3
desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
Há mais.
Existem nos instrumentos contratuais informações específicas
acerca da taxa dos juros, detalhadamente, a mensal, a anual e o CET também mensal
e anual: simples vista d'olhos permite ver que, das diferenças entre os percentuais, se
estava contratando a capitalização; por outro lado, os instrumentos estão assinados e
a própria apelante os tinha em seu poder, com todas as folhas (juntou tudo com a
petição inicial) o que afasta qualquer dúvida pudesse ainda remanescer acerca da
ausência de conhecimento do que ali se continha.
Tangencia ela, de resto, a litigância de má-fé ao afirmar
inexistência de contratação: da cláusula no 1 do instrumento (fls. 111) consta, com
todas as letras, o ajuste da capitalização.
Nesse ponto anota-se, primeiramente, que se trata de ajuste
firmado posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-
la desde então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art.
2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no
629.487, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para
quem “é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura
de crédito nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36),
desde que pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a
capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo
foi introduzido na MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio
e Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 671.904-RS (2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011827-76.2019.8.26.0114 -Voto no 44850
4
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade
de capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde
que pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min.
Castro Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
De se notar, na seqüência, que aquela Medida Provisória teve
sua constitucionalidade reiteradamente reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento
fundante
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir tema de
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória aqui
tratada, conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada
a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no
592.377/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial
no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte
Superior pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização,
nos termos do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI,
relatora designada para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em
27/11/2012”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011827-76.2019.8.26.0114 -Voto no 44850
5
No que tange a tarifas, tem-se que o C. Superior Tribunal de
Justiça, revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não
haja “demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente
financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na
legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao
consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em
contratos celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para
os
contratos
firmados
posteriormente,
somente
“permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente
podem ser cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco
Central do Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor
cobrado” (AP 1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste
E. Tribunal Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014),
registrando-se, mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de
24.02.2011, a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para
avaliação de quais tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 27.09.2016, data em que,
e de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”,
especificou a apelada a que se destinava registro do contrato no órgão de trânsito
(Resol. 320 CONTRAN) com o que é regular, tanto mais porque não há prova de
que seu valor ultrapasse aquele cobrado em situações análogas.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo
com essas normas administrativas, das tarifas de registro e de avaliação, anotando-se
que não se demonstrou tenham sido exigidas em valor abusivo, isto é, destoante
grandemente da média cobrada no mercado financeiro e, mais ainda, que foi provada
a realização dos serviços (fls. 110, 128/129).
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido; ajustam-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa - §11 do art. 85 do Cód. de Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011827-76.2019.8.26.0114 -Voto no 44850
6
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator